Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-07.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011939-07.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPEOL - CPF: 975.242.201-20 (EMBARGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPEOL - CPF: 975.242.201-20 (EMBARGANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1011939-07.2019.8.11.0003.

EMBARGANTE:
LEANDRO CAMPEOL.

EMBARGADO:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES POSTERIOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E TERMO DE QUITAÇÃO – PAGAMENTO COMPROVADO ––AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1011939-07.2019.8.11.0003.

EMBARGANTE:
LEANDRO CAMPEOL.

EMBARGADO:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
LEANDRO CAMPEOL
(Id. 252059671), contra o acordão que deu provimento ao apelo da parte autora e negou provimento ao apelo interposto pela requerida, nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES POSTERIOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – BATIDA NA TRASEIRA – AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA DO VEÍCULO À FRENTE – CULPA CONFIGURADA – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E TERMO DE QUITAÇÃO – PAGAMENTO COMPROVADO – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1º APELO (AUTOR) – PROVIDO – 2º APELO (REQUERIDO) – DESPROVIDO.

A juntada de documento posterior a inicial é admissível desde que observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se as provas constantes nos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade do condutor deu causa ao acidente, uma vez que não respeitou a distância necessária, com a colisão traseira do veículo segurado, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786, caput, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

Os documentos juntados nos autos (notas ficais e termo de quitação) demonstram o pagamento, assim, resta configurado o dever de ressarcimento.

Os juros de mora têm como termo inicial o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
”

Em suas razões Id. 252059671, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à preliminar de preclusão para juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como é omisso quanto à ausência de comprovação de pagamento.

Contrarrazões no Id. 253740692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à preliminar de preclusão para juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como é omisso quanto à ausência de comprovação de pagamento.

Sem razão o embargante.

Isso porquê, a decisão é clara ao dispor que a juntada de documento posterior a inicial é admissível desde que observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão consigna ainda que no presente caso os documentos foram juntados posteriores a impugnação a contestação, sendo que as partes foram devidamente intimadas para juntar as provas que pretendem produzir, portanto restou observados princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, o v. acordão bem consignou que a seguradora juntou aos autos as notas fiscais referentes ao conserto do veículo e o termo de quitação, assim restou devidamente comprovado o pagamento.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se mostra nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024